Tribunal: TJES
Processo: 0002503-49.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002503-49.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: JUCELIO JOSE VOLPONI FORTUNA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSUIDOR – PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR AO REGISTRO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade. Inteligência do art. 674, §1º, do CPC. Precedentes.

2. Inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro de penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Súmula 375, STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 144/150, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos dos “
embargos de terceiro
” opostos em seu desfavor pelo apelado
JUCELIO JOSE VOLPONI FORTUNA
, julgou procedente o pedido autoral e determinou “
o cancelamento da penhora efetivada sobre o imóvel no feito executivo fiscal (R-6-8352-Prot.42045-30/03/2015 – fl. 25), resguardando a posse e propriedade do bem, conforme transferido ao embargante no acordo homologado em Juízo nos autos da ação de título executivo extrajudicial nº 0003375-11.2008.8.08.0008
”.

Em suas razões recursais (ID nº 7160560), o apelante sustenta, em síntese, que:
A)
“
Na hipótese, do cotejo da certidão de registro do imóvel (fls. 22/25), infere-se que sobre o mesmo recaem os seguintes gravames, a saber: I) de hipoteca a favor da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce; II) de confissão e assunção de dívida a favor da Parte Embargante; e III) da penhora levada a efeito na execução fiscal em apenso
.”;
B)
“
Em virtude da confissão de dívida em seu favor e da existência da hipoteca a favor de terceiro, a Parte Embargante ajuizou duas ações (n. 0001857- 83.2008.808.0008 e n. 0003375-11.2008.808.0008), em que foi adjudicado o imóvel rural à favor do mesmo, condicionando ao pagamento da hipoteca. Foi realizado acordo em 11/11/2013 (fls. 61/62) e os processos extintos por sentença prolatada em 10/07/2013. A adjudicação do imóvel, todavia, não foi levada a registro
.”;
C)
“
com efeito, nos termos do art. 186 do CTN, “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho
.”;
D)
“
Da mesma forma, o §4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, que aduz que “Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional
.”;
E)
“
Nesta esteira, a existência de constrição prévia à penhora realizada nos autos da execução fiscal que não obsta o direito de preferência. Preferência de direito processual que não se sobrepõe à preferência de direito material
.”;
F)
“
Ademais, é de se mencionar que a adjudicação do imóvel pela parte embargante não foi levada a registro
.” e que
G)

“Destarte, ainda que gravado o imóvel por hipoteca, deve ser mantida a penhora levada a efeito para garantia à satisfação do crédito fiscal, não merecendo acolhida o pedido formulado na exordial
.”.

Diante disso, pleiteou a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões através de ID nº 7160562, arguindo preliminarmente não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Aduz a recorrida que o apelo não deve ser conhecido, uma vez que o apelante deveria ter impugnado, nas razões da apelação, especificamente, os fundamentos adotados pelo Juízo a quo para julgar procedente a ação de embargos de terceiro, notadamente se manifestando sobre os trechos destacados e sobre os eventuais pontos não apreciados na decisão.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTARTIVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2) Não tendo a parte colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, impossível se mostra aferir a alegada falta de proporcionalidade na aplicação.

3) Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Apelação, 0012282-78.2015.8.08.0347, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/03/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (
TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015
)

No caso dos autos, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO.

Em sua inicial, o embargante pretende defender a posse e propriedade sobre bem imóvel que lhe pertence, representado por uma propriedade agropastoril, em terras legitimas, medindo 5.049.082,00 m2 (cinco milhões, quarenta e nove mil, oitenta e dois metros quadrados), situado no lugar denominado "Córrego São João", Distrito de Vila Itaperuna, Barra de São Francisco/ES, que foi objeto de penhora nos autos do processo n.° 0001007-19.2014.8.08.0008, cuja constrição foi Iavrada em face de LUCIANA ROSI PERES OLIVEIRA e IVANILDA MATTOS DE OLIVEIRA, em data de 30/03/2015, consoante se depreende da inclusa Certidão expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Barra de São Francisco/ES (ID nº 7160566).

Comumente decidido pela jurisprudência pátria, segundo o qual: “
ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.11.2010, representativo da controvérsia, esta Corte assentou o entendimento de que não se aplica à Execução Fiscal o Enunciado 375 da Súmula de sua jurisprudência, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Sendo assim, há presunção absoluta da fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa, ou, em sendo a alienação feita em data anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, presume-se fraudulenta quando feita após a citação do devedor, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente
” (AgInt no REsp 1870795/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesta mesma linha de raciocínio, para a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça o registro da penhora sobre o bem imóvel é irrelevante para a configuração da fraude à execução, porquanto “'
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução’. Assim, ‘se o ato translativo foi praticado a partir de 9.6.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
’" (REsp 1889298/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Não obstante isso, denoto que a situação em apreço se afasta do precedente ora esboçado.

O douto magistrado sentenciante acolheu a pretensão autoral e declarou a ineficácia da penhora, sob os seguintes fundamentos (fls. 144-150):

“(...) Através da análise da matrícula do imóvel perante o RGI, às fls. 22/26, extrai-se que antes da penhora efetivada nos autos da execução fiscal, cuja constrição se perfez em
24 de outubro de 2014
(fi. 25), o bem ora em análise foi penhorado para garantia de dívida efetivada pelo falecido José Jorge de Oliveira e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, cujo registro data de novembro de 2006.

Consta também sobre o imóvel hipoteca datata (sic)
22 de marco de 2007
, em prol da Cooperativa Agro Pecuária Vale do Rio Doce Ltda.

Somado a isso, em
22 de marco de 2007
, há declaração de registro de escritura pública de confissão e assunção de dívidas com garantia hipotecária em terceiro grau em prol do embargante Jucélio José Volpin Fortuna, assumindo os devedores José Jorge de Oliveira e sua esposa, Sra Ivanilda Mattos Oliveira, dívida no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e conferindo como garantia o imóvel agropastoril ora em apreço.

Importante destacar, repito, que somente em
24 de outubro de 2014
foi efetivada a penhora do bem em prol do Estado do Espírito Santo, como garantia da dívida alusiva à execução fiscal em apenso (autos no 0001007-19.2014.8.08.0008).

Além disso, concluo que o direito de propriedade do embargante sobre o imóvel está reconhecido por meio de sentença proferida nos autos no 0003375-11.2008.8.08.0008 e no 0001857-83.2008.8.08.0008 (ações de execução de título extrajudicial) ajuizadas pelo embargante em face dos devedores José Jorge de Oliveira, Ivanilda Mattos Oliveira e Vivaldo Lima de Souza, ambas no ano de 2008.

Isso porque foi designada audiência de conciliação nos autos do processo no 0003375-11.2008.8.08.0008, onde se decidiu que o embargante teria direito a adjudicação do bem, acaso quitasse a dívida que os proprietários originários do imóvel, Sr. José Jorge de Oliveira, Ivanilda Mattos Oliveira, detinham junto ao Banco do Nordeste S/A, que somava quantia de R$ 921.000,00 (novecentos e vinte e um mil reais). Nessa situação, somado ao valor do crédito que detinha nos autos no 008.08.003375-9, que atingia a monta de R$ 2.535.273,29 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) a assunção de dívida junto a instituição financeira, se sub-rogaria o embargante no direito do banco, concretizando a adjudicação e o direito de transferência da propriedade para seu nome sem qualquer óbice.

Deste modo foi feito, sendo proferida sentença de extinção de ambos os processos, através da quitação pelo embargante da dívida originariamente firmada entre as Sr°s José Jorge de Oliveira, Ivanilda Mattos Oliveira e o Banco do Nordeste S/A.

Referido acordo consta como cópia no andamento processual de fls. 61/62, que resultou na extinção dos processos (autos n°s 0003375-11.2008.8.08.0008 e 0001857-83.2008.8.08.0008) em Sentença proferida em 10 de julho de 2013 (cópia à f1. 13).

Em decorrência disso, foi expedida carta de adjudicação do bem em prol do embargante, Sr. Jucélio José Volponi Fortuna, em 18 de novembro de 2013, consoante observa-se no auto de adjudicação e imissão na posse de fls. 189/190, documento que pode ser encontrado no processo em apenso (008.08.003237-1)

Referido documento determina "o levantamento de todas as hipotecas sobre o imóvel, relativo aos autos", deferindo a imissão na posse e adjudicação do bem ao embargante.

Toda essa tratativa firmada perante o Juízo nos autos do processo no 0003375-11.2008.8.08.0008 (008.08.003375-9), pode igualmente ser aferida através de cópia dos documentos, sendo eles: termo de audiência acordo; a carta de adjudicação do imóvel; auto de adjudicação; mandado de imissão na posse, devidamente cumprido em 25 de novembro de 2013 e a declaração do Banco do Nordeste do Brasil S/A, informando a quitação da dívida pelo embargante, que constam às fls. 679/686 nos autos em apenso (0001349-59.2016.8.08.0008).

Conclui-se, assim, que o embargante antes mesmo da penhora incidente sobre a imóvel nos autos da execução fiscal, concretizada em 24 de outubro de 2014, possuía a propriedade do bem mediante justo título, reconhecido em processo judicial diverso (autos no 0003375-11.2008.8.08.0008).

Nem há que se cogitar na ocorrência de fraude execução fiscal, na medida em que a expropriação do pelo embargante ocorreu por meio de sentença judicial e acordo homologado em juízo, bem como efetivou-se antes mesmo da determinação de penhora do imóvel nos autos da execução fiscal.

Cumpre ainda destacar que a avença pactuada originariamente entre o embargante e os anteriores proprietários do imóvel, resulta de confissão de dívida registrada no RGI em
27 de agosto de 2007
, negócio jurídico firmado entre as partes até mesmo antes do ajuizamento das execuções fiscais em apenso. Ou seja, inexiste fundamento para afastar a boa-fé do embargante na aquisição do bem. (...).

Como cediço, a comprovação do domínio é desnecessária em Embargos de Terceiro, pois o incidente pode ser oposto pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade (art. 674, §1º, do CPC). De fato, a ausência de transferência de domínio do bem não impede o provimento dos Embargos de Terceiro, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR À PENHORA – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. O terceiro celebrante de compromisso de compra e venda não registrado tem proteção de sua posse contra a penhora incidente sobre o patrimônio do alienante se a alienação ocorreu antes da citação do executado. Inteligência da Súmula 84/STJ. 2. Admite-se prova em contrário, a cargo do terceiro, da inexistência de fraude à execução fiscal. 3. Divergência prejudicada pela adoção de paradigmas superados, nos termos da Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial não provido. (
REsp 1034048/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 18/02/2009
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. POSSE INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. MESMO NA INEXISTÊNCIA DE REGISTRO E ADMISSÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUANDO ESTES TRATAREM DA ALEGAÇÃO DE POSSE FRUTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVADA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE COMPROMETERIAM A COMPRA E VENDA DO BEM E RESTANDO INCONTROVERSA A POSSE, NA MEDIDA QUE A DEFESA SE LIMITA À ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REGISTRO DA PROPRIEDADE IMÓVEL, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(
TJES, Apelação Civel, 21970104200, Relator: NIVALDO XAVIER VALINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2004, Data da Publicação no Diário: 05/11/2004
).

Nessa linha, devem ser resguardados os direitos do embargante/apelado enquanto terceiro de boa fé e, assim, a necessidad
No caso em julgamento, a aquisição/adjudicação do bem pelo embargante ora apelado foi efetivada em momento anterior à penhora sobre o imóvel, bem como
antes do ajuizamento da execução
, não havendo qualquer alegação ou indício da má-fé do adquirente, o que mantém hígido o cabimento dos embargos de terceiro.
e de desconstituição da constrição judicial.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação no sentido de que inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro da penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM IMÓVEL - PENHORA - INVIABILIDADE - DOAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel doado aos filhos pela executada e seu ex-marido, nos autos de processo de divórcio, antes do ajuizamento da execução, torna-se descabida a alegação de fraude à execução, nos termos da jurisprudência desta Corte. Ademais, a falta de registro da doação no Cartório de Imóveis não impede a oposição dos Embargos de Terceiro. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1030918/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 03/12/2008).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CELEBRAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. 2. Como a tese apresentada pelos Autores da ação anulatória considera que o imóvel por eles adquirido, desde o ano de 1999, foi levado a leilão pelo Estado do Espírito Santo, em função da execução fiscal nº 0003268-59.2011.8.08.0008, resta demonstrada a legitimidade passiva do Estado de figurar no polo passivo da demanda. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a celebração de compra e venda de imóvel, mesmo nos casos em que não tenha sido promovido o registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, figura meio capaz de oposição à constrição do bem em execução fiscal. 4. A parte comprova que adquiriu o imóvel juntando aos autos escritura pública de compra e venda datada de 01/06/2001, além de trazer aos autos contas de água e luz que remontam ao ano de 2007, sendo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 2011. 5. Não resta configurada hipótese de fraude à execução, tendo em vista que a compra e venda do imóvel ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. 6. Recurso conhecido e improvido (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5001083-64.2023.8.08.0000, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/09/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça). 4) É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. 6) Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor. 7) Recurso provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5000549-23.2023.8.08.0000, Relator : JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/10/2023).

In casu
,
além de a constrição judicial ter ocorrido em momento posterior à aquisição/adjudicação do imóvel, como mencionado anteriormente, a boa-fé do embargante apelado não restou elidida em qualquer momento dos autos. Portanto, não há como reconhecer a fraude à execução, conforme a orientação do STJ.

Acerca dos ônus sucumbenciais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula n. 303).

Em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ definiu que (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No mesmo sentido (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Por isso, a parte que deixa de registrar transferência de propriedade de veículo levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Precedentes: ERESP 490.605/SC, Corte Especial, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 20.09.2004; RESP 604.614/RS, 1ª Turma, DJ de 29.11.2004. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 654.909/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006, p. 170)

Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. ARTS. 185 DO CTN E 593, II, DO CPC. 1. - Presume-se de boa-fé o adquirente de veículo automotor objeto de sucessivas vendas após a iniciada pelo executado, sem que haja qualquer indicação da ocorrência de conluio fraudulento. E comprovada a aquisição do veículo por terceiro de boa-fé, devem ser desconstituídos o bloqueio de transferência e a penhora realizados em momento posterior à venda. 2. - O terceiro proprietário que não comunica a compra e venda ao órgão de trânsito deve arcar com os ônus da sucumbência dos embargos de terceiro, porque deu causa ao gravame lançado no registro do bem móvel. 3. - Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença. (TJES; RN 0012781-52.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019)

No caso, o julgador de origem constatou que foi o próprio embargante/apelado quem deu causa ao ajuizamento dos embargos, pois, embora tenha adquirido o bem antes da constrição, não promoveu a devida transferência da propriedade, de modo que o embargado/apelante, não teria condições de aferir que o bem não mais pertencia à parte executada.

Sendo assim, identifica-se que foi o próprio embargante/apelado quem deu causa ao ato constritivo, e, por conseguinte, ao ajuizamento da demanda, devendo ser mantida a condenação do mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)